Tribunal: TJES
Processo: 0002678-70.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002678-70.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SOUZA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a companheira, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas perpetradas no interior da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelos termos de declaração constantes dos autos e pelo Auto de Apreensão da faca utilizada na agressão.

4. A autoria delitiva é comprovada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado em Juízo e em consonância com as declarações colhidas na fase inquisitorial.

6. A versão da vítima encontra respaldo no depoimento de testemunha ocular dos fatos, que confirmou as agressões físicas praticadas pelo acusado.

7. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, praticados, em regra, na clandestinidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A negativa de autoria apresentada pelo acusado mostra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório.

9. A condenação observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, considerando o contexto de desigualdade e vulnerabilidade inerente às relações de violência doméstica.

10. A dosimetria da pena foi fixada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º, arts. 59 e 68; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO SOUZA BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, ante a suposta inexistência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17600763, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO SOUZA BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, ante a suposta inexistência de provas da autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, narrando que, no dia 17 de outubro de 2018, na Rua Glória, próximo ao bar do Bido, Casa de cor verde com grade na frente (um andar), bairro Céu Azul, em Piúma/ES, o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira Edicleia Silva Souza.

Consta que a vítima conviveu em união estável com o acusado por cinco anos, sendo constantemente agredida. Relata que, na data dos fatos, o denunciado invadiu sua residência e desferiu na vítima tapas em sua face e golpes com uma faca.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelos termos de declaração e pelo Auto de Apreensão.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, principalmente através da prova oral colhida em Juízo, vejamos:

A vítima, durante a audiência, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, estava separada do acusado há um mês e, na época, não aceitava o término. Disse que tentava ligar para o acusado, mas ele não atendia, por isso, tomou três comprimidos de clonazepam e dormiu. Quando o acusado finalmente lhe atendeu, a vítima disse que não poderia falar “pois estava fazendo amor”. A ofendida relatou que, na oportunidade, o acusado foi até a sua casa e viu um homem lá, momento em que passou a lhe agredir, desferindo-lhe golpes de faca, bem como lhe dando tapas no rosto, mas que conseguiu se desvencilhar.

A testemunha José Roberto Assis de Melo, conhecido da vítima e presente no dia dos fatos, quando ouvida em sede policial, disse que, por volta das 8h, o acusado chegou na janela do quarto da vítima perguntando quem estava no local. Afirmou que, naquele momento, Ricardo quebrou a janela do quarto e deu a volta pelos fundos da residência, quebrou o vidro da porta, adentrou o local e começou a agredir a vítima fisicamente. Disse que o acusado deu diversos socos no rosto e nos peitos da ofendida, a puxou pelo cabelo, a jogou no chão e a chutou, além de ameaçá-la de morte.

O policial Jailton Silva Morais Filho, em Juízo, afirmou que se recorda que a ocorrência tratava de um episódio de violência doméstica, mas não se recordou de mais detalhes.

O acusado por sua vez, disse que a vítima lhe ligou vinte e oito vezes, razão pela qual foi até a residência da ofendida. Negou ter desferido golpes de faca na vítima, e disse que o rapaz que estava com a vítima viu que isso não ocorreu. Afirmou que a vítima jogou uma faca em sua direção.

Diante dos depoimentos colhidos, verifico que a sentença condenatória não deve ser reformada, não havendo que se falar na insuficiência de provas da autoria.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para deles duvidar.

Ademais, a versão acusatória é corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que atesta os ferimentos sofridos pela vítima, pela apreensão da faca utilizada pelo apelante e pelo depoimento de testemunha ocular dos fatos, prestado em sede policial.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

No que pertine à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.